Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSULTA PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE PARCIAL DE REITERAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou nova consulta a sistemas patrimoniais à prévia pesquisa por bens imóveis. A parte agravante pediu novas buscas via Sisbajud, Renajud, Infojud, eRIDF e SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reiterar a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud após decurso de tempo considerável desde a última diligência; (ii) determinar se é cabível impor ao juízo a realização de consultas aos sistemas eRIDF e SNIPER, sem demonstração concreta de sua necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação não transfere ao Judiciário o ônus de localização de bens penhoráveis, especialmente quando o acesso aos sistemas requeridos pode ser obtido extrajudicialmente pela parte interessada, como no caso do eRIDF.
4. A renovação de consultas patrimoniais via Sisbajud, Renajud e Infojud pode ser admitida diante do decurso de tempo relevante, desde que plausível e razoável, considerando a possibilidade de mudança patrimonial do devedor.
5. A jurisprudência reconhece que o transcurso do tempo, por si só, pode justificar a reiteração de diligências eletrônicas voltadas à satisfação do crédito.
6. A solicitação de consulta ao sistema SNIPER carece de interesse processual, pois não há demonstração concreta de que revelaria bens não localizados pelos demais sistemas já utilizados, revelando-se medida ineficaz e desnecessária à efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de tempo considerável pode justificar a reiteração de consultas patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, desde que observada a razoabilidade.
2. O princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário o ônus exclusivo de localização de bens penhoráveis quando os meios extrajudiciais estão disponíveis à parte interessada.
3. A utilização do sistema SNIPER exige demonstração concreta de sua utilidade, sob pena de indeferimento por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 139, II; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Rel. Des. Carmelita Brasil, 5a Turma Cível, j. 06.07.2022; TJDFT, Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.07.2020.